Tribunal: STF
Processo: RE 80814
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
I.C.M. TRANSFERENCIA DE MERCADORIA PARA OUTRO ESTADO, NO REGIME DO
ART. 53, PAR 2, II DO C.T.N. ALTERADO PELO AC N 34/67. DEDUÇÃO DO
FRETE, SEGURO E 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MERCADORIA
PARA A BASE DO CALCULO REPETIÇÃO DO IMPOSTO DEPOSITADO COM CORREÇÃO
MONETÁRIA.
HONORARIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELA SUCUMBENCIA.